Tribunal: STF
Processo: ADI 2722
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-11-22
Data de publicação: 2006-11-22

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei no 13.670/2002,
   do Estado do Paraná, que instituiu o Programa de Incentivo à
   Produção e à Industrialização do Algodão do Paraná (PROALPAR).
   Lei estadual que concede créditos fiscais relativos ao ICMS sem a
   observância de lei complementar federal e sem a existência de
   convênio entre os Estados e o Distrito Federal. 3. Violação ao
   art. 155, § 2o, XII, g, da Constituição Federal.
   Inconstitucionalidade. Precedentes. 4. Ação direta julgada
   procedente.